Tribunal: TJDFT
Processo: 0720638-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0720638-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: MARIA APARECIDA BADU D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para que se manifeste sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada nas contrarrazões, nos termos do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 25 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator